Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721875-22.2024.8.07.0018 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência em apelação interposta pela impetrante (id 70436484) contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública (id 70436478) que denegou segurança, consubstanciada na concessão do desconto de 25% para pagamento à vista do imóvel, identificado como "838930-6 - QD 08 CJ 22 LT 02", conforme ofertado para venda direta no Edital 06/2022 da TERRACAP. Sustenta que, por ocasião do lançamento do Edital 06/22 (id 70434403), em que realizado o 1o chamamento, a descrição do imóvel estava incorreta, o que lhe impossibilitou o reconhecimento e, por conseguinte, a apresentação de proposta. Acrescenta que sempre esteve na posse do imóvel e, ante sua disponibilização no Edital 09/24, igualmente com incorreção no endereço, conseguiu participar do 2o chamamento, pois foi alertada por terceiros de que as descrições dos editais estavam equivocadas, porém, em razão de não ter aderido ao primeiro chamamento (06/2022), teve negado o direito ao desconto de 25%, benefício oferecido aos adquirentes que participaram da primeira chamada para o pagamento à vista (id 70434403, pág. 02). Ressalta que o equívoco cometido pela TERRACAP, no Edital 06/22, fere os princípios da legalidade, moralidade e eficiência ao induzi-la em erro que lhe acarretou prejuízo financeiro. Pede a concessão de tutela de urgência, para que lhe seja garantido o direito de compra direta, com o desconto de 25% sobre o valor do imóvel, impondo-se à recorrida, ainda, que não o disponibilize a terceiros, até o julgamento final do mandamus. 2. Não há prova dos requisitos necessários à antecipação da tutela (CPC 300). Sequer o alegado erro no edital quanto ao endereço do imóvel foi comprovado. Seja como for, estabelece o Edital 06/22: “Em caso de divergência de endereçamento predial – existente in loco, os interessados no processo deverão apresentar proposta de compra ou concessão e a divergência de endereço será tratada dentro do processo de compra ou concessão do imóvel.” (id 70434403 – Observações Importantes). Caberia à impetrante, portanto, indicar o suposto erro no endereçamento predial na proposta de compra do imóvel (1a oportunidade), o que não ocorreu no caso sub judice, não se justificando o deferimento da antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator